Tribunal: TJSP
Processo: 1009406-64.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Existência – Transporte marítimo de mercadoria – Sobreestadia de container – Demanda julgada procedente – Acolhidos todos os pedidos da embargante - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009406-64.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD., é embargado HELLUS
CARGO DO BRASIL LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009406-64.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36280
EDCL. No 1009406-64.2018.8.26.0562/50000
FORO: SANTOS
EBTE: EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.
EBDO: HELLUS CARGO DO BRASIL LTDA.
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Existência Transporte marítimo de mercadoria Sobreestadia de
container Demanda julgada procedente Acolhidos todos os
pedidos da embargante - Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 127/130, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada.
Aduz a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, uma vez constou apenas a condenação da embargada ao pagamento
da sobreestadia pelo atraso na devolução do contêiner. No entanto, alega que
o v. acórdão não se manifestou sobre a condenação ao pagamento do frete e
das taxas pendentes. Salienta ainda que houve omissão quanto ao pagamento
das custas e despesas processuais devidas na espécie.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato, o v. acórdão incorreu no vício apontado.
Conforme se infere, o v. acórdão julgou totalmente
procedente a ação, logo entende-se que, além da condenação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009406-64.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
3
de sobreestadia, a embargada também foi condenada a pegar o montante
correspondente ao manuseio de cargas em terminal (THC) e quanto à taxa de
liberação de B/L.
Por conseguinte, o v. acórdão deve ser aclarado, nos
termos alhures expostos.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração, sem
efeito modificativo.
Maia da Rocha
Relator